Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601354-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA –
RRC. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.NOTÍCIA DE
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL SEGUNDA
INSTÂNCIA. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 359-G, DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I,
ALÍNEA “E”, 1, DA LC Nº 64/90. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “e” da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação
até o decurso de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena.

2. O crime previsto no art. 359-G, do Código Penal, referente à
ordenação de despesas nos 180 dias anteriores ao final do
mandato configura crime contra as finanças públicas, previsto
no título de crimes contra a Administração Pública, de maneira
que atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, 1, da
LC nº 64/90.

3. O acórdão da Apelação Criminal contém expressa menção
ao dolo do candidato, não se tratando de crime culposo, apto a
atrair a exceção do art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
inelegibilidade – Súmula 41 do TSE.

5. A discussão sobre a pertinência da prova técnica deve ser
travada pelo candidato na Justiça Comum, não podendo esta
Justiça Especializada interferir na decisão proferida pelo juízo
competente.

Num. 43182966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776

6. A definição do crime como de menor potencial ofensivo leva
em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta" (RO nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018)

7. Acolhimento da notícia de inelegibilidade.

8. Registro indeferido

O embargante aduz que o acórdão não apreciou elementos específicos que
poderiam conduzir ao entendimento de que não houve dolo por parte do ex-chefe do
executivo, já que a sentença criminal traz diversos elementos que afastam o dolo,
sobretudo quando adota como fundamento boa parte do depoimento pessoal do acusado.

Em contrarrazões (Id.43179306), o embargado assevera que os embargos de
declaração devem ser conhecido, eis que não é omisso. Ainda, em caso de
conhecimento, devem ser rejeitados pois visam rediscussão de maté

Inteiro teor:
04/10/2022
Número: 0601354-89.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 27/09/2022
Processo referência: 06012812020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Cargo: Deputado Estadual -
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (EMBARGANTE)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
SANDRO ADRIANO CARRILHO (EMBARGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182
966
04/10/2022 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.396

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601354-
89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: SANDRO ADRIANO CARRILHO
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A
I N D E F E R I D O .
N O T Í C I A
D E
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 43182966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Moacyr Elias Fadel Junior
(Id. 43170890) em face do v. acórdão nº 61.290, que recebeu a seguinte ementa (Id.
43164423):

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA –
RRC. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.NOTÍCIA DE
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL SEGUNDA
INSTÂNCIA. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 359-G, DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I,
ALÍNEA “E”, 1, DA LC Nº 64/90. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “e” da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação
até o decurso de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena.

2. O crime previsto no art. 359-G, do Código Penal, referente à
ordenação de despesas nos 180 dias anteriores ao final do
mandato configura crime contra as finanças públicas, previsto
no título de crimes contra a Administração Pública, de maneira
que atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, 1, da
LC nº 64/90.

3. O acórdão da Apelação Criminal contém expressa menção
ao dolo do candidato, não se tratando de crime culposo, apto a
atrair a exceção do art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
inelegibilidade – Súmula 41 do TSE.

5. A discussão sobre a pertinência da prova técnica deve ser
travada pelo candidato na Justiça Comum, não podendo esta
Justiça Especializada interferir na decisão proferida pelo juízo
competente.

Num. 43182966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776

6. A definição do crime como de menor potencial ofensivo leva
em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta" (RO nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018)

7. Acolhimento da notícia de inelegibilidade.

8. Registro indeferido

O embargante aduz que o acórdão não apreciou elementos específicos que
poderiam conduzir ao entendimento de que não houve dolo por parte do ex-chefe do
executivo, já que a sentença criminal traz diversos elementos que afastam o dolo,
sobretudo quando adota como fundamento boa parte do depoimento pessoal do acusado.

Em contrarrazões (Id.43179306), o embargado assevera que os embargos de
declaração devem ser conhecido, eis que não é omisso. Ainda, em caso de
conhecimento, devem ser rejeitados pois visam rediscussão de matéria já apreciada pelo
Tribunal de Justiça do Paraná.

É o relatório.

VOTO

I. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa. (...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de
Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 43182966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776

III – corrigir erro material.

III. Não se verificam os vícios aduzidos pelo embargante, já que restou
expressamente abordada no acórdão a questão da presença do dolo na sentença
criminal:

“(...) IV– As provas coligidas demonstram que o
acusado agiu dolosamente, posto que devidamente advertido da
vedação legal pelo Tribunal de Contas do Paraná, órgão que
previamente comunicou a abertura de procedimento de alerta,
eis que havia excedido do limite para despesas com pessoal.

(...) Dessa forma, o fato da sentença não individualizar de maneira
específica a conduta do ex-prefeito, como alega o impugnado, de
forma alguma afasta a caracterização do dolo, já que a decisão
colegiada foi expressa ao consignar que o réu, na condição de
prefeito, agiu dolosamente ao aumentar despesas total com
pessoal em período defeso, mesmo alertado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.

Assim, não há no que se falar em não apreciação de elementos específicos
acerca do dolo, já que a própria sentença criminal aponta a conduta dolosa do candidato,
como bem exposto no acórdão.

Como cediço, a súmula 41 do TSE é clara ao assentar que não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.

A par disso, reitera-se que eventual discussão sobre a pertinência da prova
técnica deveria ser travada pelo embargante na seara própria, não podendo a Justiça
Eleitoral imiscuir-se no mérito da condenação.

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Num. 43182966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida ou
contradição a ser eliminada, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de
declaração opostos.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601354-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR -
Advogados do EMBARGANTE: JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A, JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR42986-A - EMBARGADO: SANDRO ADRIANO CARRILHO - Advogados do
EMBARGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.10.2022.

Num. 43182966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417280167200000042148776
Número do documento: 22100417280167200000042148776